Tribunal: TJDFT
Processo: 0727415-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. MANTIDA.
I – Preserva-se a condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, quando o acervo probatório, formado pela palavra firme das vítimas, colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, determina a certeza de que o réu foi o autor.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – Segundo a teoria da amotio ou apprehensio, o crime de roubo ou furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Precedentes.
IV – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa ou da culpabilidade.
V – Se o réu além de utilizar uma faca contra uma das vítimas, ainda proferiu diversas ameaças contra as duas, mesmo após contido, afirmando que sabia da rotina delas e que voltaria para se vingar, escorreita a análise negativa das circunstâncias do crime, porquanto ultrapassaram as elementares do tipo.
VI – Recurso conhecido e desprovido.